Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001193-60.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (AGRAVANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDO BACCIN (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONTEMPLA OS ORA LITIGANTES – PENHORA DE IMÓVEL – AVERBAÇÃO EM NOME DOS DOIS – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR UM DOS EXEQUENTES – DEFERIMENTO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO SOMENTE PARA ELE SEM RESERVA DA COTA-PARTE DO OUTRO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 330 DO CPC – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Havendo litisconsórcio ativo, revela-se inapropriada a adjudicação do imóvel penhorado somente a um dos exequentes, sendo mais prudente, havendo controvérsia quanto ao valor da avaliação, o prosseguimento da Execução, com o praceamento do bem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001193-60.2017.811.0000 de
decisão que, em Cumprimento de Sentença para Execução de Honorários Advocatícios, indeferiu nova avaliação do imóvel penhorado e deferiu o pedido de adjudicação.

O agravante alega que foi constituído advogado principal na Ação de Manutenção de Posse movida contra o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde e outros, com substabelecimento ao agravado.

Diz que houve penhoras sobre alguns imóveis, surgindo impasse a respeito daquele objeto da matrícula n. 1.044 do RGI da Comarca de Lucas do Rio Verde, visto que ele (agravante) discordou da avaliação e o agravado requereu a respectiva adjudicação apenas em seu nome.

Afirma que a Execução foi processada em
litisconsórcio
entre ambos (agravante e agravado) e que, portanto, a formalização da adjudicação ao agravado deveria ser condicionada ao pagamento da sua cota-parte.

Ressalta que discorda da adjudicação, pois prefere a venda pelo valor real, tanto que inclusive já havia pedido o praceamento.

Aponta violação aos artigos 116, 117 e 908 do CPC.

Pugna pelo provimento do Recurso para que a expedição da Carta de Adjudicação seja condicionada ao depósito judicial da sua meação, ou indeferida a adjudicação com determinação para prosseguimento da Execução, iniciando-se o praceamento do imóvel penhorado.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 402175).

O agravado não apresentou contraminuta (Id n. 476239).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar nas razões recursais, cumpre lembrar que:

O que se afirma, até com ares de obviedade, é que o resultado eficaz da execução, entregando ao exequente exatamente aquilo que receberia se não precisasse do processo, além de fonte de prestígio ao Poder Judiciário, será também fonte de plena satisfação do próprio exequente. Significa dizer que, ao menos em regra, há uma identidade entre a boa prestação jurisdicional, entendida como a entrega da tutela específica, e a pretensão do exequente
.
(
in
Manual de direito processual civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, Editora Juspodivm, pág. 1099).

As partes figuram como
litisconsortes
em Execução de Honorários Advocatícios Sucumbenciais (Id n. 552279 e 552283), em razão da procedência da Ação de Manutenção de Posse em que atuaram como advogados dos autores (Id n. 384749). Na petição de Id n. 384724 (27-11-1995), inclusive, manifestaram concordância com o cálculo dos honorários. Também na petição de Id n. 384745, o agravado deixa claro que
A presente ação está em fase de execução de sentença, onde os Advogados que trabalharam na ação estão pleiteando o recebimento dos juros e merecidos honorários advocatícios,
deixando ressalvado ainda que 50% lhe pertencente,

ou seja, a Execução abrange os dois causídicos, credores em igual proporção.

Importante menção à petição do agravado em que consigna:

A ação tem dois credores-Exequentes, sendo o Sr. Vasco Ribeiro Gonçalves Medeiros e o Advogado Sr. Humberto Nonato dos Santos, sendo que são exequentes em partes iguais, ou seja, cada qual é credor de 50% do total do crédito em execução, totalizando assim é claro os 100%. (...) É importante ressaltar que o débito em cobrança nesta ação, é composto pelo crédito que os Credores/Exequentes Vasco Ribeiro Gonçalves Medeiros e Humberto Nonato dos Santos, na proporção de 50% para cada um (...). (Id n. 552736 – pág. 3).

Trata-se, portanto, de título executivo judicial uno (sentença – Id n. 384749 – pág. 7), em que a parte de cada um (50%) está individualizada.

Sobre a natureza jurídica da relação entre as partes/credores, confira-se:

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2o
Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora
.

Em sua última atualização, a dívida totalizou R$25.725.115,58.

Realizada penhora em imóvel do executado Leonildo Bacin - matrícula n. 1.044 do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde -, foi avaliado em R$7.840.000,00 (Id n. 384730).

O agravante discordou do laudo, pedindo a reavaliação (Id n. 384713); o agravado concordou, pleiteando, logo depois, a adjudicação para ele visto que o agravante
renunciou por desistência ao direito de registro da penhora, conforme constante na petição de folhas 592,
e também porque o valor do imóvel adjudicado está
dentro do valor da meação a que faz jus dos honorários
(Id n. 384745 e 552887).

Na decisão ora impugnada foi

deferido o pedido do agravado para que lhe fosse adjudicado o imóvel e indeferido o do agravante, de nova avaliação, sob o fundamento de que ele
não apresentou motivos ou documentos capazes de comprometer o resultado da avaliação
e de que o
Auto apresentado pelo Oficial avaliador
é
dotado de presunção de veracidade e fé pública
(Id n. 384690).

O agravante recorre aduzindo que tem direito a 50% do valor do título judicial e que discordou apenas do valor da avaliação, e que, independentemente disso, já havia requerido o praceamento, razão por que não podia ter sido deferida a adjudicação apenas ao agravado, muito menos sem nem ressalvar a sua cota-parte. Aponta a existência de perigo de dano iminente, tendo em vista que a Carta de Adjudicação já foi expedida para o agravado.

Em detida análise do processo, depreende-se que, após o agravante ter manifestado desistência do registro da penhora baseado na informação do Cartório de que não poderia fazê-lo (Id n. 552574, 552569, 552614 e 552679), foi proferido
decisum
pelo cabimento do registro (Id n. 552679) e expedido Ofício ao Cartório para efetivação da penhora, no qual constou o nome dos dois exequentes – agravante e agravado – (Id n. 552708), tendo a penhora sido averbada para ambos em 8-4-2013 (Id n. 384751 e 552172).

Ocorre que, depois disso, o agravado requereu a adjudicação para ele (fls. 955/959- Id n. 552736), o que inicialmente foi indeferido a fim de que se aguardasse o laudo de avaliação (fl. 963 – Id n. 552738).

Feita a avaliação, como dito, o agravante discordou do montante e pediu que outra fosse realizada, e o agravado concordou e postulou novamente a adjudicação somente para ele, com o prosseguimento da Execução pelo valor remanescente (fls. 1066/1067 e 1070/1075 – Id n. 552869).

Sobreveio a decisão ora recorrida, na qual foi deferida a adjudicação apenas para o agravado e negada a reavaliação pretendida pelo agravante (fls. 1077/1079 – Id n. 552887), tendo sido expedida a Carta de Adjudicação em 26/1/2017 para o agravado (fls. 1115 – Id n. 552925).

À toda evidência, pelo que consta dos autos, o agravante desistiu do registro da penhora porque o Cartório informou a impossibilidade de assim proceder, mas não desistiu da penhora em si, que subsistiu.

Além disso, como o motivo da desistência deixou de existir ante a superveniente decisão judicial que determinou o registro da penhora, vindo ele a ser efetivado, inclusive em nome do agravante, não parece estar em consonância com o regramento processual o deferimento da adjudicação exclusivamente ao outro exequente (agravado), uma vez que, à primeira vista, a hipótese é de necessária adjudicação conjunta, diante do litisconsórcio ativo unitário existente entre eles.

Cumpre anotar que na decisão de fl. 849 (Id n. 552619), sobre a discordância do agravado com a desistência do registro de penhora manifestada pelo agravante, ficou consignado que se tratava de matéria já analisada em
decisum
anterior (fl. 814 – Id n. 552600), que mandou os exequentes apresentarem cópia da matrícula com a finalidade de registro da penhora, ficando claro que foi superada aquela desistência e o agravante continuou a ser tratado como exequente, até mesmo com relação ao imóvel penhorado e ora em discussão, cuidando-se, inclusive, de matéria preclusa.

Com essas considerações, verifica-se a presença tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; este último porque já foi expedida a Carta de Adjudicação e o agravado já está postulando sua imissão na posse do imóvel adjudicado.

Tratando-se de controvérsia a respeito da avaliação, entendo que o caminho mais razoável é o prosseguimento da Execução, com o praceamento do bem.

Aliás o próprio agravado manifestou essa intenção na petição de Id n. 552736 – pág. 5, ao requerer
o envio urgente de carta precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde, para ser feita a avaliação do referido imóvel com matrícula no 1044 do CRI de Lucas do Rio Verde- MT, pertencente ao Executado Sr. Leonildo Antonio Baccin,
devendo após a avaliação ser designada hasta pública do referido imóvel
.
(Grifei).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para cassar o
decisum
na parte que deferiu a adjudicação do bem ao agravado e determinar o prosseguimento da Execução, levando-se o bem à praça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020